Tribunal: TJBA
Processo: 8073226-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073226-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI Advogado(s): ERIKA KELLER DIAS, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Multibel Utilidades e Eletrodomésticos EIRELI contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal promovida pelo Estado da Bahia para cobrança de ICMS. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegação de prescrição intercorrente da pretensão executória; (ii) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por suposta ausência de certeza e liquidez; e (iii) a ilegitimidade da inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente somente se opera quando há inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após a suspensão do processo por um ano, nos termos do Tema 566/STJ e do art. 40 da Lei nº 6.830/80. No caso, a paralisação processual decorreu do trâmite da exceção de pré-executividade, não configurando inércia do exequente. 4. A CDA impugnada preenche os requisitos legais, sendo que o débito fiscal decorreu de confissão pela própria agravante na Declaração e Apuração Mensal do ICMS (DMA), tornando-se exigível independentemente de ulterior procedimento administrativo, conforme Súmula 436/STJ. 5. A empresa agravante não possui legitimidade para questionar, em nome dos sócios, sua inclusão no polo passivo da execução, conforme Tema 649/STJ. Ademais, a execução fiscal foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, não havendo, no momento, redirecionamento contra os sócios. 6. O simples inadimplemento da obrigação tributária não autoriza a responsabilização dos sócios, sendo necessária a demonstração de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme Súmula 430/STJ e Tema 97/STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: " 1. A prescrição intercorrente não se configura quando há movimentação processual demonstrando a atuação do exequente. 2. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez quando baseada em débito declarado pelo próprio contribuinte. 3. A inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal exige demonstração de infração à lei, contrato social ou estatuto, não sendo suficiente o mero inadimplemento da obrigação tributária.” Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento nº 8073226-47.2024.8.05.0000, sendo Agravante MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA